Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelo próprio embargante e pelo réu, manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e redimensionou a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão, aplicando a fração mínima de aumento de 1/6 pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e afastando a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, por não considerar a frequência dos abusos para aplicação da fração máxima de 2/3 na continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a fração mínima de aumento pela continuidade delitiva, desconsiderando relatos sobre a frequência dos abusos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a escolha da fração mínima de aumento pela continuidade delitiva, considerando a dúvida razoável sobre a quantidade de abusos ocorridos, em razão da iniciativa da vítima de se afastar do réu ao longo do período dos crimes.
5. O entendimento do embargante de que a fração máxima deveria ser aplicada configura mero inconformismo com a decisão, devendo ser discutido em sede recursal própria, não sendo cabível nos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.